Tribunal: STJ
Processo: 0011541-61.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895668 - PE(2025/0109239-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : THIAGO XAVIER DE ANDRADE - PB015505
FRANCISCO DE OLIVEIRA PORTUGAL - PE036452
AGRAVADO
: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E
FACCOES LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - PE053918
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-
DIFAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. VALORES RELATIVOS AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O acórdão proferido pela Corte de origem – ao adotar o entendimento de que é possível a
1.
declaração, por meio de mandado de segurança, do direito à compensação ou à repetição, na
via administrativa, dos valores de ICMS-DIFAL pagos indevidamente, relativos aos 5 (cinco)
anos anteriores à impetração – encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não se tratando, no caso, de indevida utilização da ação mandamental
como ação de cobrança.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 76dce6b7-d54a-4656-b228-54188ed7a427

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895668 - PE (2025/0109239-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : THIAGO XAVIER DE ANDRADE - PB015505
FRANCISCO DE OLIVEIRA PORTUGAL - PE036452
AGRAVADO
: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E
FACCOES LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - PE053918
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-
DIFAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RELATIVOS
AOS
5
(CINCO)
ANOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
O acórdão proferido pela Corte de origem – ao adotar o entendimento de que é possível a
1.
declaração, por meio de mandado de segurança, do direito à compensação ou à repetição, na via
administrativa, dos valores de ICMS-DIFAL pagos indevidamente, relativos aos 5 (cinco) anos
anteriores à impetração – encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não se tratando, no caso, de indevida utilização da ação mandamental como ação de
cobrança.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE PERNAMBUCO contra
decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 733):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. VALORES RELATIVOS
AOS 5 ANOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE
CREDOR
TRIBUTÁRIO.
REQUISITO
SUFICIENTE.
ACÓRDÃO
EM
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 749-760), o agravante afirma a não aplicabilidade
da
tendo em vista que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência
Súmula n. 83/STJ,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a utilização do mandado de
segurança como ação de cobrança.
A resposta ao agravo interno foi apresentada (e-STJ, fls. 764-772).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Sobre a possibilidade de declaração do direito à compensação ou à repetição
do indébito tributário em mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco se manifestou da seguinte maneira (e-STJ, fls. 272-274):

De proêmio, ressalte-se que não cabe aqui a alegação do Estado de
Pernambuco acerca da impossibilidade da restituição de tributo pago de forma
indevida pela via do mandado de segurança se utilizando, para isso, dos
enunciados constantes da
(é inadequada a via mandamental
Súmula 269/STF
para se pleitear restituição de indébito, pois o mandado de segurança não é
substituto de ação de cobrança) e da Súmula 271 (concessão de mandado de
segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os
quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria).
A correta interpretação dada pelo STJ às referidas súmulas é no sentido de
que: “O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela
prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito,
vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos
créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em
desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual
deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no
âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao
impetrante”.
Como ficaram ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em
curso, em relação a elas, como consignado, são imediatos os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio 93, de 2015, do
CONFAZ.
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

Impetrado o mandado de segurança antes do julgamento da ADI 5469 e
do RE 1287019, a empresa impetrante possui direito à compensação de
eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração a título de
DIFAL, adimplidos nos 5 anos anteriores à impetração e durante o trâmite
do Mandado de Segurança.
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a
restituição do tributo pago a maior, “o contribuinte pode optar por receber,
por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória” (Súmula 461).
Assim, o contribuinte pode optar pela restituição via compensação, a ser
realizada na via administrativa, momento em que irá demonstrar, junto ao
órgão competente, o pagamento do diferencial de alíquota durante o
período alegado, limitado aos cinco anos anteriores à impetração do
.
mandamus
[...]
Nesse contexto, verificado está o direito da empresa à compensação de
eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração, respeitada a
prescrição quinquenal.
Considerando o trecho indicado acima, reitera-se que o acórdão recorrido
encontra-se alinhado com a posição adotada por esta Corte Superior, assim
consolidada (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ICMS-DIFAL.
COMPENSAÇÃO.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
LOCAL
AUTORIZATIVA.
DO CTN.
ART. 170
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a
repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno
valor ou por restituição administrativa em espécie, servindo, contudo,
para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário,
referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, pela
compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando,
nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação
de cobrança.
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

III - É pacífica a orientação neste Superior Tribunal de Justiça de que a
inexistência de lei local autorizativa inviabiliza a compensação tributária, nos
termos do
do CTN.
art. 170
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.122/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
DIFAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra o Coordenador da
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Na sentença o pedido foi julgado improcedente, e a segurança foi denegada.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada parcialmente para dar provimento,
em parte, ao recurso.
II - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
mandado de segurança é via própria para a obtenção da declaração do
direito de compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a título
de Difal, na via administrativa, contados dos últimos cinco anos da
impetração do
. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no
mandamus
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.970.575/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
8/8/2022,
10/8/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.984.062/DF,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso para declarar o direito do
recorrente de obter administrativamente a compensação ou restituição do valor
recolhido a título de Diferencial de Alíquota do ICMS - Difal, até os cinco anos
anteriores à impetração do mandado de segurança IV - Agravo interno
improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.017.985/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. DIREITO À
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 213/STJ.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da
possibilidade de "concessão da segurança para reconhecer o direito à
compensação, nos termos da Súmula n. 213 do STJ, e nesse sentido,
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

indiretamente o mandado de segurança pode retroagir de maneira a
permitir que, na seara administrativa, o direito à compensação
reconhecida possa retroagir para assegurar os créditos não fulminados
pela prescrição quinquenal, e nessa hipótese a quantificação dos
créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária"
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.440.341/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
3. Deve ser negado provimento ao agravo interno quando não apresentados
pela parte agravante argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.067.456/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. DIREITO
À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 213 DO STJ. INCIDÊNCIA
DO

DO
CTN.
PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE
DE

ART.
166
COMPENSAÇÃO VIA PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSTERGADA
PARA A FASE ADMINISTRATIVA A COMPROVAÇÃO DE QUE TRATA O
DO CTN.
ART. 166
1. O contribuinte insurgiu-se contra o juízo negativo de admissibilidade recursal
alegando a desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para
fins de acolhida da pretensão recursal de reconhecimento da ofensa ao art. 165
do CTN, sobretudo porque os dados fáticos já estariam delineados no acórdão
recorrido, restando impugnado, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ
aplicado na origem.
2. Quanto ao mérito, é cediço nesta Corte que os tributos ditos indiretos (ICMS,
por exemplo) sujeitam-se, no caso de restituição, compensação ou
creditamento, à demonstração dos pressupostos previstos no
do CTN,
art. 166
mediante prova de que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que,
transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança, de modo que a
concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de
créditos pretéritos à impetração e também não permite a execução via
precatório. Contudo, tal impossibilidade não impede a concessão da
segurança para reconhecer o direito à compensação, nos termos da
Súmula n. 213 do STJ, e nesse sentido, indiretamente o mandado de
segurança pode retroagir de maneira a permitir que, na seara
administrativa, o direito à compensação reconhecida possa retroagir para
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

assegurar os créditos não fulminados pela prescrição quinquenal, e
nessa hipótese a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a
cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.
4. Reconhecido o direito à compensação do indébito tributário de DIFAL-ICMS,
basta a comprovação de ser credora tributária ou contribuinte do imposto, visto
que não se pretende, no presente mandado de segurança, a própria
homologação de compensação. Do mesmo modo que a quantificação dos
créditos (efeitos patrimoniais) poderá ser realizada após o trânsito em julgado
via pedido administrativo cujo exame caberá à Administração Tributária (
Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
REsp 1.111.164/BA,
julgado em
DJe
julgado na sistemática dos recursos
13/05/2009,
25/05/2009,
especiais repetitivos,
-C, do CPC), de igual forma poderá ser
art. 543
postergada, para a fase perante a Administração Tributária, posterior ao
trânsito em julgado, a comprovação de assunção do ônus financeiro do tributo
ou não repassa, ou da autorização para compensação/restituição prevista no
do CTN. A propósito:
art. 166
Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
REsp 1.111.164/BA,
julgado
em

DJe

AgInt
nos
EDcl
no

13/05/2009,

25/05/2009;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.793.224/MS,
DJe 06/05/2021.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.440.341/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
17/5/2024.

Não se trata, portanto, de hipótese de utilização do mandado de segurança
como sucedâneo de ação de cobrança.
O caso versa, em verdade, sobre a possibilidade de se declarar, por meio da
ação mandamental, o direito à compensação ou à restituição dos valores indevidamente
pagos a título de ICMS-DIFAL na via administrativa, considerados os 5 (cinco) anos
anteriores à impetração do mandado de segurança, o que é admitido pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mostra-se plenamente aplicável o enunciado da
Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: dfa2c466-47c1-40c2-82d0-33beb246bf04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.668 / PE
Número Registro: 2025/0109239-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115416120218172001 115416120218172001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : THIAGO XAVIER DE ANDRADE - PB015505
FRANCISCO DE OLIVEIRA PORTUGAL - PE036452
AGRAVADO
: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E
FACCOES LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - PE053918
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : THIAGO XAVIER DE ANDRADE - PB015505
FRANCISCO DE OLIVEIRA PORTUGAL - PE036452
AGRAVADO
: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E
FACCOES LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - PE053918
Documento eletrônico VDA54471116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 7eaf730b-2a1b-4ddd-bb1c-e05c00c1239d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 7eaf730b-2a1b-4ddd-bb1c-e05c00c1239d